Tribunal: STF
Processo: ARE 1359700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LEI MUNICIPAL N. 8691/52 - PROVENTOS INTEGRAIS - MÉDIA ARITMÉTICA - LEI FEDERAL N. 10.887/04. artigo 1º, §5º, da Lei n. 10.887, de 2004, não pode ser aplicado para o cálculo dos proventos relativos à aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, sob pena de e afrontar a exceção prevista no artigo 40, §1º, I, parte final, da Constituição da República de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 2003.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV; 40, §§ 1º, 3º, e 17; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “A conclusão do voto condutor, no sentido de que em caso de invalidez permanente os proventos serão integrais, pelo conceito de integralidade anterior à EC/41 (última remuneração em atividade) desconsidera que o inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição esta inexoravelmente ligado à. parte final do referido parágrafo. Ou seja, qualquer que seja a alínea a fundamentar a aposentadoria, os proventos serão calculados na forma dos §§ 3º e 17.” (eDOC 9, p. 8)



    Aduz-se, que “No caso em exame, um dos requisitos para a aposentadoria - a declaração da incapacidade definitiva por Junta Médica Oficial, como exige a Lei - somente ocorreu em 2005. Entendimento contrário implicaria admitir a conclusão de que a parte autora mesmo estatutária teria direito adquirido a regime jurídico de aposentadoria já revogado.” (eDOC 9, p. 9)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide na hipótese o óbice da Súmula 280, do STF, e, ainda, ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa. (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 5, pp. 5-8):



    “(...)



      Os autos revelam que a requerente, agente da polícia civil, foi afastada para fins de aposentadoria por invalidez em 23/06/2005 (data da publicação do ato no "Minas Gerais," , a contar de 21.05.2005, com fundamento no art. 40, §1º, I, da CF/88 e art. 108, "e", da Lei estadual n. 869/52. Para cálculo dos proventos, o Estado aplicou as regras estabelecidas no art. 40, §§, 3º e 17, da CF/88 e no art. 1º da Lei federal n. 10.887/04, o que ensejou a redução nos valores, levando-se em conta a última remuneração percebida quando na ativa. Atento à legislação pertinente, observo que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, dispõe, no artigo 108, com redação dada pela Lei Complementar n. 44, de 1996, o seguinte: 



    (...)



    Notório que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado assegurou ao servidor efetivo, o direito à aposentadoria, com proventos integrais, sempre que se verificar, por qualquer motivo, que é portador de doença que o incapacite para o exercício da função pública (artigo 108, "e", in fine, c/c artigo 110, II, da Lei estadual n. 869, de 1952), como é o caso da ora apelante. Ao fundamento de que o pedido de afastamento foi formulado na vigência da EC n. 41/2003, o requerido aplicou aos cálculos a média a que a alude o artigo 1º, §5º, da Lei n. 10.887, de 2004.



      Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº, 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média arimética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde do início da contribuição, se posterior àquela competência.



    (...)



      Contudo, entendo que o mencionado artigo 1º, § 5º, da Lei n. 10.887, de 2004, não pode ser aplicado para o cálculo dos proventos relativos à aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, sob pena de se afrontar a exceção prevista no artigo 40, §1º, I, parte final, da Constituição da República de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 2003. Na verdade, a média não representará a integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez resguardada na legislação estadual específica (artigos 108, "e", e 110, II, ambos da Lei estadual n. 869, de 1952). 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido e declarar o direito da autora de receber a aposentadoria sem a média aritmética imposta pelo art. 1º da Lei federal n. 10.887/04 e condenar o Estado de Minas Gerais a restituir os valores das diferenças descontadas no contracheque da requerente, desde março de 2007, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária com base na tabela da CJMG, desde o respectivo vencimento.”



    Nesse sentido, o Tribunal a quo não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG/MT, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/09/2014 (tema 524), no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”, conforme se infere da ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente